Tribunal: STM
Processo: 7000928-04.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000928-04.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA A MARINHA DO BRASIL DA
AUDITORIA DA 12ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, ratificando a
liminar outrora concedida, conheceu do writ e concedeu a ordem de Habeas
Corpus para determinar a liberdade ao Paciente CB FN - MO TIAGO SILVA DOS
SANTOS, salvo se por outro motivo estiver preso, nos termos do voto do Relator
Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/04/2022 16:42:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21173efd48
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

HABEAS CORPUS 7000928-04.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
PACIENTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA A MARINHA DO BRASIL DA AUDITORIA DA 12ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS - AM.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CRIMES.
PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA. CALÚNIA. INJÚRIA. PRISÃO CAUTELAR.
CONVERSÃO. PGJM. PEDIDO. CONTINÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO.
DECISÃO SEGREGATÓRIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DA PRISÃO PROCESSUAL.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.
Nos termos do art. 56 do CPC, será reconhecido o instituto da continência
quando entre duas ou mais ações houver identidade quanto às partes e à
causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abranger o das
demais.
Para que haja a continência, os pedidos constantes das ações correlatas
devem ser juridicamente aptos a ser reconhecidos pelas medidas processuais
utilizadas. Além disso, deve haver identidade entre as partes.
Sabe-se que o Habeas Corpus é instrumento de salvaguarda de liberdade
quando esta estiver sendo restringida ou na iminência de sê-la por ilegalidade
ou por abuso de poder. Assim, o pedido de devolução de bens não é
amparado pela medida estreita do writ, de maneira que se perfaz em
inadequado pela via eleita, na medida em que não há ofensa sequer reflexa
ou indireta à liberdade de ir e vir do Paciente.
Em nome do primado da presunção de inocência, na medida em que a prisão
preventiva não pode ser levada a efeito como prisão-pena, a concessão da
ordem liberatória é medida que se impõe.
A segregação cautelar provisória se submete a cláusula rebus sic stantibus,
de modo que, conforme os ditames do art. 259 do CPPM, o Juiz poderá
revogar a prisão preventiva, se, no curso do processo, verificar a falta de
motivos para que subsistam, bem como novamente decretá-la, se
sobrevierem razões que a justifiquem.
Concessão da ordem. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, ratificando a liminar outrora concedida,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/04/2022 16:42:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21173efd48
em conhecer do writ e em conceder a ordem de habeas corpus para determinar a liberdade ao Paciente
CB FN - MO TIAGO SILVA DOS SANTOS, salvo se por outro motivo estiver preso.
Brasília-DF, 7 de abril de 2022.
Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em
favor do Paciente CB FN - MO TIAGO SILVA DOS SANTOS, respondendo à APM nº 7000203-
43.2021.7.12.0012, em trâmite na Auditoria da 12ª CJM.

O presente Writ volta-se contra ato coator do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha que, em
23/12/2021, em sessão de julgamento, deliberou, por maioria (3x1), pela manutenção da prisão preventiva
do Acusado, nos termos do art. 255, alíneas "a" e "e", do CPPM, no bojo da APM nº 7000203-
43.2021.7.12.0012, em trâmite na Auditoria da 12ª CJM.

À semelhança com o primeiro Remédio Heroico impetrado em 14/12/2021, de nº 7000909-
95.2021.7.00.0000, possuem a mesma causa de pedir próxima (mesmos fatos), muito embora sejam
diversas as autoridades coatoras e tenham pedidos que não guardam identidade.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante que em 11/11/2021, nas dependências do 1° Batalhão de Operações
Ribeirinhas, situado em Manaus/AM, o CB FN-MO TIAGO SILVA DOS SANTOS, qualificado no Evento 1, fl. 19,
criticou publicamente ato de seu superior hierárquico, o Capitão-de-Fragata FN ANDRÉ CAVALCANTI DA
SILVA MELLO, Comandante da citada Organização Militar.

Noticiam os autos, ainda, que, no mesmo local e data, o CB TIAGO caluniou o CF ANDRÉ, imputando-lhe
falsamente fato definido como crime, bem como o injuriou, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro.

Segundo restou apurado, na data do flagrante, o CF ANDRÉ solicitou ao Sd França que calibrasse os pneus
do seu veículo na Garagem do 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas, pois, segundo alegado, encontravam-
se vazios. Ao chegar na área onde se encontra o calibrador, o soldado efetuou a calibragem nos pneus e
observou que o veículo estava empoeirado. Em razão disso, resolveu jogar água na lateral do automóvel.

Nesse momento, o Paciente começou a gravar vídeo do ocorrido no seu aparelho celular, exibindo detalhada
e ostensivamente o veículo do CF ANDRÉ - inclusive expondo a respectiva placa -, além de dizer o seguinte:

"O Comandante não pode... isso aqui é o carro do Comandante utilizando a garagem pra
limpar ó, limpar dentro do Batalhão, utilizando o quartel pra limpar o carro dele, olha a
situação como é aqui ó... utilizando o quartel, a garagem do quartel pra encher pneu e pra
lavar o próprio carro".

Em seguida, o denunciado publicou a filmagem em rede social (YouTube) com o título: "Garagem particular
do Senhor comandante do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas", ainda acessível por meio do link:
https://www.youtube.com/results?search_query=Garagem+particular+do+Senhor+comandante+do+1%C2
%BA+Batalh%C3%A3o+de+Opera%C3%A7%C3%B5es+Ribeirinhas.

No mesmo dia, por volta das 10h45, o CF ANDRÉ tomou conhecimento dos fatos e da publicação ampla e
irrestrita das críticas e ofensas delituosas proferidas pelo Paciente, ocasião em que lhe foi dada voz de
prisão em flagrante.

Diante dos fatos acima elencados, o Denunciado foi preso em flagrante em 11/11/2021, consoante narrado
no Auto de Prisão em Flagrante 7000197-36.2021.7.12.0012. Em 12/11/2021, houve a conversão da prisão
em flagrante em custódia preventiva, mediante Decisão do Juízo da Auditoria da 12ª CJM, que, após
homologar o flagrante, reconheceu a presença dos requisitos descritos no art. 254 e no art. 255, alínea "a" e

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/04/2022 16:42:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21173efd48
"e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

Alega a Impetrante, em síntese, que o Paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 11 de
novembro de 2021, pela prática, em tese, dos crimes constantes do art. 166 (publicação ou crítica indevida),
art. 214 (calúnia), c/c o art. 218, incisos II e IV (contra superior e na presença de duas ou mais pessoas ou
por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria) e art. 216 (injúria), c/c o art. 218,
incisos II e IV, todos do Código Penal Militar.

Entende o Órgão Defensório que a deliberação do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, de
23/12/2021, que, por maioria (3x1), vencida a Magistrada togada, deliberou pela manutenção do cárcere
preventivo do Paciente, verte-se de ilegalidade, na medida em que ultrapassou o limite da seara processual,
ou seja, de garantir o normal funcionamento da justiça, passando a denotar prisão-pena, que se volta ao
culpado.

Assim, diante da alegada exacerbação de cômputo de prisão preventiva, bem como, em abandono ao
caráter instrumental do processo, requereu a Defensoria Pública da União a imediata soltura do Paciente.

A inicial veio acompanhada dos documentos constantes do evento 1. Ao presente Remédio Heroico
encontram-se relacionados os feitos originários (APM nº 7000203-43.2021.7.12.0012, APF nº 7000197-
36.2021.7.12.0012 e HC 7000909-95.2021.7.00.0000).

O Habeas Corpus aportou neste Tribunal no dia 24/12/2021. Nessa mesma data, o Ministro-Presidente em
exercício, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, solicitou informações.

As informações aportaram aos autos no dia 28/12/2021.

Em seguida, no dia 29/12/2021, o Ministro-Presidente LUIS CARLOS GOMES MATTOS, decidiu nos seguintes
termos, in verbis:

Em face do exposto, em homenagem ao status libertatis, que tem estatura constitucional,
CONCEDO a liminar pleiteada e DETERMINO a imediata soltura do Paciente, se
por outro motivo não estiver preso, aplicando-se, ao mesmo, medida cautelar diversa da
prisão, proposta pela Defesa, com a aquiescência da Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da Auditoria da12 ª CJM, no que tange à proibição de o custodiado postar novas
manifestações similares ao objeto deste presente feito em seu canal do YouTube e demais
plataformas virtuais, meio compatível para se impedir novos atos ilícitos, garantindo-se
assim a manutenção da ordem pública, o que evita o encarceramento por esse motivo.

Ademais, caso venha ao conhecimento do Juízo informação de que a condição acima foi
violada, a liberdade provisória poderá ser suspensa e decretada a prisão preventiva, com a
constrição da liberdade do Paciente, se presentes novas razões para a medida.
(Grifo nosso.)

O alvará de soltura foi cumprido ainda no dia 29/12/2021 (APM nº 7000203-43.2021.7.12.0012, evento 133).

Em parecer ofertado pelo Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, a
PGJM se manifestou nos seguintes termos, in verbis:

Em suma, no dia 11 de novembro de 2021, nas dependências do 1° Batalhão de Operações
Ribeirinhas, situado em Manaus/AM, o CBFN-MO TIAGO SILVA DOS SANTOS criticou
publicamente ato de seu superior hierárquico, o Capitão-de-Fragata ANDRÉ CAVALCANTI
DA SILVA MELLO, Comandante da citada Organização Militar, tendo, ainda, no mesmo local
e data, caluniado o CF ANDRÉ, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, bem
como o injuriado, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, o que motivou sua prisão em
flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva.

Idêntico pedido foi formulado no HC nº 7000909-95.2021.7.00.0000, anterior ao presente,
e de próprio punho do paciente. No referido writ, manifestamos desfavoravelmente ao

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/04/2022 16:42:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21173efd48
pleito, identificando que existe manifesto atentado `a hierarquia e à disciplina militar, cujo
estado de antijuridicidade está sendo prolongado através da utilização das redes sociais
para realizar as ofensas, além de ampliarem seu alcance negativo em face do meio
utilizado. Esta situação impede a concessão da liberdade provisória, justamente porque
permanece presente a hipótese de decretação da custódia cautelar, à luz do artigo 255,
̈e ̈, do CPPM.

Acrescente-se que o pedido formulado no HC 7000909-95.2021.7.00.0000 é mais amplo,
como também foi ajuizado em primeiro lugar. Trata-se de hipótese de continência, à luz
dos artigos 57 e 59 do NCPC, devendo haver o julgamento em simultaneos processus de
ambos os habeas corpus.

Posto isso, a PGJM pugna pelo indeferimento da ordem, que deve ser julgada em conjunto
com o HC nº 7000909-95.2021.7.00.0000, por força da continência.

É o Relatório.

VOTO

Estando revestido das formalidades legais, conheço do writ.

No presente caso, a discussão reside na possível afronta à liberdade ambulatorial do Paciente advinda da
Decisão da lavra do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 12ª CJM, de 23/12/2021,
que, acolhendo pedido do Ministério Público Militar, manteve a prisão preventiva do Paciente CB FN - MO
TIAGO SILVA DOS SANTOS.

De início, convém trazer a lume argumento disposto pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar nos seguintes
termos, in verbis:

(...)
Idêntico pedido foi formulado no HC nº 7000909-95.2021.7.00.0000, anterior ao presente,
e de próprio punho do paciente.
(...)
Acrescente-se que o pedido formulado no HC 7000909-95.2021.7.00.0000 é mais amplo,
como também foi ajuizado em primeiro lugar. Trata-se de hipótese de continência, à
luz dos artigos 57 e 59 do NCPC, devendo haver o julgamento em simultaneos
processus de ambos os habeas corpus. (Grifo nosso.)

Acerca da continência, o artigo 56 do CPC dispõe:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade
quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o
das demais.

Conforme relatado, muito embora haja semelhança entre este writ e o primeiro Remédio Heroico impetrado
em 14/12/2021, de nº 7000909-95.2021.7.00.0000 (número 6 da Pauta de Julgamento virtual) e possuam
mesma causa de pedir próxima (mesmos fatos), as partes são diversas e os pedidos não guardam
identidade. Portanto, entendo inexistir o instituto da continência.

Isso porque, enquanto no primeiro Habeas Corpus a parte impetrante fora o próprio Paciente; neste a
impetrante foi a DPU (Defensoria Pública da União). Além disso, a Autoridade Coatora do primeiro writ foi a
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, enquanto neste Remédio Heroico o
legitimado passivo é o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil da Auditoria da 12ª CJM.

Ademais, apesar de existir pedido de liberdade em ambos os Remédios Heroicos, no tombado sob o nº
7000909-95.2021.7.00.0000 (primeiro writ), e neste, não se denota evidenciado pleito mais amplo no
primeiro porque a súplica de "devolução dos bens", sobretudo do cartão bancário, não comporta
conhecimento.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/04/2022 16:42:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21173efd48

Sabe-se que o Habeas Corpus é instrumento de salvaguarda de liberdade quando esta estiver sendo
restringida ou na iminência de sê-la por ilegalidade ou por abuso de poder. Assim, o pedido de devolução de
cartão bancário ou de qualquer outro bem não é amparado pela medida estreita do writ, de maneira que se
perfaz inadequado pela via eleita, na medida em que não há ofensa sequer reflexa ou indireta à liberdade
de ir e vir do Paciente.

Portanto, entendo carecer razão ao argumento do Parquet militar quanto à continência entre os Habeas
Corpus de nº 7000909-95.2021.7.00.0000, impetrado no dia 14/12/2021, e este, impetrado no dia
24/12/2021.

No mérito, à guisa de fundamentação já esposada no Habeas Corpus nº 7000909-95.2021.7.00.0000, e
malgrado meu entendimento ao caso de que a conduta, em tese praticada pelo Paciente, tenha sido assaz
perniciosa ao seio castrense; no presente momento processual, mostrar-se-ia demasiado manutenir o
encarceramento preventivo.

Portanto, em nome do primado da presunção de inocência, na medida em que a prisão preventiva não pode
ser levada a efeito como prisão-pena, a concessão da ordem é medida que se impõe. Repisa-se que a prisão
preventiva perdurou desde o dia 11/11/2021 até o dia 29/12/2021, ocasião em que o Ministro-Presidente
desta Corte deferiu liminar, a qual adoto como parte integrante de minhas razões de decidir, nos seguintes
termos, in verbis:

(...)

Não vislumbro razões suficientes para deixar de conceder ao paciente o direito de
responder ao processo em liberdade.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora noticiam que na mesma
data em que foi realizada a audiência de custódia, aquele Juízo homologou a prisão em
flagrante efetuada e, acolhendo o pedido do Ministério Público Militar, decretou prisão
preventiva, a teor dos artigos 254 e art. 255, alíneas "a" e "e", todos do Código de Processo
Penal Militar, cujos fundamentos encontram-se delineados na decisão inserta no evento 29
dos autos do APF nº 7000197-36.2021.7.12.0012 do Cb Fuzileiro Naval TIAGO SILVA DOS
SANTOS.
Analisando a citada Decisão, percebe-se que a segregação cautelar do Paciente padeceu
de suficiente fundamentação para sustentar a medida extrema. Verifica-se que a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva cingiu-se a mencionar, como
fundamentação, apenas o art. 254 c/c o art. 255[1], alíneas 'a' e 'e" todos do CPPM, sem
apontar motivação para a manutenção da segregação do Paciente, à míngua do que dispõe
o art. 93, inciso IX da Constituição Federal: "todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)".

O que há, na Decisão de manutenção da prisão do Paciente, é mera menção dos
dispositivos da Lei Adjetiva Castrense que versam sobre as razões que autorizam a prisão,
sem a necessária subsunção dos fatos concretos que recomendam a aplicação da prisão
processual. Tal procedimento é contrário à jurisprudência deste Superior Tribunal Militar,
que aponta para a necessária e completa fundamentação das decisões que versarem sobre
a prisão.

(...)

O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva determina que, para a sua
efetivação, não se deve prescindir da necessária fundamentação, a qual será apoiada em
elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos abstratos definidos pelos
arts. 254 e 255 do CPPM. Neste cenário, não estão presentes a periculosidade do acusado,
a garantia da ordem pública, entre outros.

Para que a liberdade dos cidadãos seja restringida, é necessário que o órgão judicial se

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
26/04/2022 16:42:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21173efd48
pronuncie de modo expresso, fundamentado, apontando elementos concretos aptos a
justificar a constrição. Nesta esteira é remansosa a jurisprudência do Pretório Excelso: HC
nº 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; e HC nº 88.129/SP,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, unânime, DJ 17.8.2007.

Dessa forma, ante a ausência de fundamentação suficiente para a manutenção da prisão
preventiva no caso dos autos, verificam-se presentes o fumus boni juris e o periculum in
mora, elementos autorizadores da concessão da medida liminar.

Em face do exposto, em homenagem ao status libertatis, que tem estatura constitucional,
CONCEDO a liminar pleiteada e DETERMINO a imediata soltura do Paciente, se
por outro motivo não estiver preso, aplicando-se, ao mesmo, medida cautelar
diversa da prisão, proposta pela Defesa, com a aquiescência da Juíza Federal Substituta
da Justiça Militar da Auditoria da12 ª CJM, no que tange à proibição de o custodiado postar
novas manifestações similares ao objeto deste presente feito em seu canal do YouTube e
demais plataformas virtuais, meio compatível para se impedir novos atos ilícitos,
garantindo-se assim a manutenção da ordem pública, o que evita o encarceramento por
esse motivo.

Ademais, caso venha ao conhecimento do Juízo informação de que a condição acima foi
violada, a liberdade provisória poderá ser suspensa e decretada a prisão preventiva, com a
constrição da liberdade do Paciente, se presentes novas razões para a medida. (Grifo
nosso.)

Da detida leitura da r. Decisão concessiva de liminar em Habeas Corpus, depreende-se que foram dispostas
medidas cautelares diversas da prisão. Até o presente momento processual, não há notícia nos autos de que
o Paciente as tenha descumprido, de modo que não há de falar em nova decretação de preventiva.

Alfim, ressalta-se que a segregação cautelar provisória se submete a cláusula rebus sic stantibus, de modo
que, conforme os ditames do art. 259 do CPPM,

"o Juiz poderá revogar a prisão preventiva, se, no curso do processo, verificar a falta de
motivos para que subsistam, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que
a justifiquem".

Pelo exposto, ratificando a liminar outrora concedida, conheço do writ e concedo a ordem de Habeas
Corpus para determinar a liberdade ao Paciente CB FN - MO TIAGO SILVA DOS SANTOS, salvo se por outro
motivo estiver preso.